Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602443-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44797254 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
(TRE/PR - RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE 09/12/2021) (grifou-se)

Considerando que as despesas não foram registradas, bem como que os valores
utilizados para seu pagamento não transitaram pelas contas bancárias declaradas,
tem-se como configuradas as omissões de gastos, com emprego, ademais, de
recursos de origem não identificada.
Assim, constata-se a existência de irregularidade em percentual correspondente a
4,04% relativamente aos recursos regularmente arrecadados pela campanha, com
determinação de recolhimento do valor de R$ 19.685,25 (cento e quarenta e nove
mil, trezentos e noventa e quatro reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no
art. 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou cand

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0602443-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
- UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT (REQUERENTE)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797254
28/11/2025
15:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44797254 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Todavia, os cupons fiscais cuja emissão pela sociedade empresária foi
constatada, porém não informada pelo prestador de compras, correspondem aos
de nº 212927; 216146; 216153; 216169; 216170; 216197; 216241; 216258;
216275; 216285; 216317; 216344; 216358; 216364; 216385; 216443; 216447;
216489; 216508; 216600; 216641; 216655; 216658; 216664; 216674; 216676;
216804; 216852; 216859; 216877; 216878; 216879; 216880; 216911; 216969;
216987; 217005; 217026; 217038; 217049; 217055; 217063; 217090; 217095;
217121; 217148; 217149; 217176; 217182; 217227; 217246; 217267; 217269;
217298; 217309; 217313; 217313; 217338; 217345; 217361; 217364; 217374;
217378; 217399; 217473; 217477; 217480; 217496; 217543; 217544; 217557;
217558; 217667; 217672; 217677; 217680; 217686; 217690; 217712; 217720;
217753; 217760; 217823; 217827; 217836; 217838; 217860; 217951; 217974;
217975; 217981; 217986; 218000; 218076; 218077; 218089; 218250; 218254;
218282; 218296; 218316; 218329; 218375; 218404; 218409; 218415; 218483;
218498; 218508; 218536; 218537; 218554; 218560; 218631; 218690; 218771;

Num. 44797254 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
218776; 218778; 218840; 218845; 218858; 218862; 218864; 218871; 218893;
218918; 218926; 218934; 218953; 218969; 218988; 218996; 218997; 219006;
219039; 219043; 219067; 219090; 219101; 219105; 219119; 219169; 219182;
219195; 219203; 219237; 219283; 219292; 219306; 219414; 219545; 219709;
219791; 220050; 220060; 220089; 220113; 220137; 220205; 220331 e 220569,
os quais, somados, representam o numerário de R$ 15.907,46.
Finalmente, quanto à fornecedora MATSUMOTO COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA, o candidato registrou em sua prestação de contas despesa na quantia de
R$ 15.665,00, a qual seria representada pela Nota Fiscal Eletrônica nº 480 (id.
43367530). Ocorre que no documento fiscal em comento o valor indicado é de
R$ 15.565,00.
Consoante considerações tecidas pela Unidade Técnica, porém, tendo em conta a
diferença de apenas 10,00 é possível inferir que se tratou de aparente erro de
digitação por ocasião do registro do gasto pelo responsável, razão pela qual é
possível concluir estar-se diante de mero erro formal.
O mesmo, entretanto, não pode ser dito no tocante aos apontamentos
antecedentes.
Veja-se que, intimado do Relatório Preliminar, em que indicadas as
inconsistências em discussão no item 3.2, o prestador de contas se limitou a
consignar que “a despesa com combustível foi lançada em apenas uma nota
fiscal, no entanto, constou os dados e identificação dos cupons fiscais no campo
‘dados adicionais, informações complementares’” (id. 43767872).
Como visto, porém, os cupons fiscais elencados nos dados adicionais das
DANFEs apresentadas pelo interessado não coincidem com aqueles arrolados

Num. 44797254 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
pela Unidade Técnica.
Sublinhe-se também que a existência das NFC-e foi informada pelo órgão
fazendário à Justiça Eleitoral, cabendo ao candidato a prova desconstitutiva do
documento, o que poderia ter sido feito pela juntada aos autos de comprovantes
do cancelamento ou da retificação dos documentos fiscais.
Conclui-se, assim, que houve omissão no registro de despesas pelo candidato em
sua prestação de contas no que diz respeito as gastos representados pelos cupons
fiscais já arrolados, relativamente às fornecedoras AUTO POSTO JAVALLI
LTDA e BARTNIK & RUGERI LTDA.
Quanto ao tema, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...)

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência, além de prejudicar a
fiscalização a ser exercida sobre as contas não só pela Justiça Eleitoral, como
também pelos eleitores e demais legitimados para sua eventual impugnação.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa

Num. 44797254 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha.
Efetivamente, os únicos pagamentos promovidos em favor das referidas
empresas e que circularam pelas contas de campanha do candidato foram
aquelas pertinentes às notas fiscais que foram registradas no SPCE. Ou seja,
com relação às NFC-e cuja emissão veio a ser verificada pelo Setor de Contas, as
respectivas contraprestações não partiram de recursos constantes das contas de
campanha do prestador de contas.
Vale destacar que todos os cupons fiscais encontram-se vigentes e lançadas em
favor do prestador de contas, constituindo-se, além da omissão de gastos
eleitorais, o uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do
art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, consoante assentado
entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS
PAGOS
COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA.
DOCUMENTO
ILEGÍVEL.
GASTOS
COM
HOSPEDAGEM.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE
BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO

Num. 44797254 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE
CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DA
DESPESA.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
(...)
(TRE/PR - PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024) (grifou-se)

Neste ponto, reforce-se que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que obriga a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, comprometendo gravemente a transparência das contas, conforme
estabelece o art. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 22 (...) § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro
da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária

Num. 44797254 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de simples erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente
registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação
exige expressamente que os correspondentes pagamentos sejam realizados por
meio de cheque nominal e cruzado, transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX, tudo com a finalidade de possibilitar o
efetivo controle da movimentação financeira.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pelas contas de campanha não é
mera formalidade, cuidando-se de norma material, nuclear para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Reitere-se que a questão já foi objeto de inúmeros julgados, sendo pacífico o
entendimento no sentido de sua imprescindibilidade:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
rejeitou os primeiros embargos, em prestação de contas referente às Eleições
2022.
2. O embargante alega omissão quanto à despesa com fornecedor, cuja nota
fiscal foi emitida, mas a obrigação não foi quitada, e omissão quanto à
despesa com empresa, em relação à qual o acórdão concluiu pela ausência de
comprovação de material de campanha correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797254 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão na
análise de documentos referentes à despesa com determinado fornecedor,
considerando a alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado e a
nota fiscal foi emitida por equívoco; e (ii) verificar se houve omissão na
análise de documentos referentes à despesa com outra empresa, considerando
a alegação de que o valor correspondeu à confecção de material de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões apontadas, não
havendo omissão.
5. Quanto à despesa com o primeiro fornecedor, o acórdão explicou que o
serviço foi devidamente prestado e a nota fiscal emitida é válida, de forma
que a ausência de comprovação da destinação dos recursos pelas contas
bancárias específicas caracteriza recurso de origem não identificada
6. Quanto à despesa com a segunda empresa, o acórdão analisou e
fundamentou que o documento fiscal apresentado não traz a descrição dos
beneficiários das despesas realizadas com recursos do FEFC, tornando
necessária a devolução ao Erário.
7. A pretensão do embargante é de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de
recursos relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o
devido trânsito pelas contas bancárias específicas, caracteriza o uso de
recursos de origem não identificada (RONI). 2. A não apresentação de
documentos fiscais idôneos para comprovar a despesa eleitoral, com a
descrição do destinatário do material de campanha, implica a necessidade de
devolução dos valores ao Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489,
§1º; CPC, art. 1.025.

Num. 44797254 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Jurisprudência relevante citada: TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060275878, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025; TSE, ED-AgR-AgR-REspe
nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024.
(TRE-PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060344385, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 09/09/2025) (grifou-se)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44797254 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
(TRE/PR - RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE 09/12/2021) (grifou-se)

Considerando que as despesas não foram registradas, bem como que os valores
utilizados para seu pagamento não transitaram pelas contas bancárias declaradas,
tem-se como configuradas as omissões de gastos, com emprego, ademais, de
recursos de origem não identificada.
Assim, constata-se a existência de irregularidade em percentual correspondente a
4,04% relativamente aos recursos regularmente arrecadados pela campanha, com
determinação de recolhimento do valor de R$ 19.685,25 (cento e quarenta e nove
mil, trezentos e noventa e quatro reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no
art. 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
(...)

À luz do entendimento jurisprudencial do TSE e desta Corte Eleitoral, afigura-se,
em princípio, possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Contudo, seu impacto na prestação de contas deve ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades que vierem a ser
constatadas.

4)
Sobras de campanha em relação a créditos de
impulsionamento de publicações em rede social (item 7, “c”)

Num. 44797254 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34

Restou apontado pelo Setor Técnico que o interessado realizou gastos com
impulsionamento de publicações na plataforma Facebook.
Conforme documentos apresentados pelo prestador de contas e constantes do id.
43367574, do id. 43367574 e do id. 43367601, o candidato realizou despesa total
de R$ 10.915,00, sendo R$ 7.715,00 pagos com recursos do FEFC; R$ 2.200,00,
com recursos do FP; e R$ 1.000,00 pagos com Outros Recursos.
Ocorre que, embora o candidato tenha promovido a aquisição de créditos para
impulsionamento de publicações em rede social no total acima indicado, o Setor
de Contas identificou a existência de documentação fiscal apta a comprovar a sua
efetiva utilização somente no importe de R$ 9.507,63, consoante NFe nº
49301739 e NFe nº 50488421, nos valores de R$ 120,14 e R$ 8.937,49,
respectivamente, emitidas por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
Verificada, logo, a aparente existência de saldo de R$ 1.857,37, a respeito do
qual não foram apresentadas informações pelo prestador de contas.
E, intimado do Relatório Preliminar para que apresentasse esclarecimentos
quanto ao ponto, o candidato consignou que “os gastos relativos aos
impulsionamentos de propaganda eleitoral em redes sociais do candidato, por
exigência das plataformas, o pagamento deve ser feito antecipadamente e a nota
fiscal é emitida posteriormente. Desse modo, acabou por ser realizado
pagamento superior ao valor devido pela duração do tempo de campanha” (id.
43767872).
Embora tenha reconhecido que não usou a integralidade dos créditos, o
interessado deixou de comprovar o recolhimento do valor remanescente, que, nos

Num. 44797254 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
termos do art. 50, inciso III, c/c o art. 35, §2º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, se qualifica como sobra de campanha, devendo haver o seu
recolhimento para o Tesouro Nacional ou para a agremiação partidária do
candidato, na circunscrição do pleito, conforme a fonte de recursos utilizada:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento
de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
–//–
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras
de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)

Em consonância com o exposto, cite-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE GASTOS.
NOTAS FISCAIS ATIVAS E NÃO CANCELADAS. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO DE INTERNET CONTRATADOS E NÃO
UTILIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DÍVIDA PELO

Num. 44797254 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
PARTIDO.
DOCUMENTO
RELATIVO
A
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL
JUNTADO
A
DESTEMPO.
IRREGULARIDADES
REPRESENTAM VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III.II. O artigo 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que
valores
contratados
para
impulsionamento
de
conteúdo,
não
comprovadamente utilizados até o final da campanha, devem ser
transferidos como sobras de campanha, sendo destinados ao Tesouro
Nacional quando oriundos do FEFC e ao partido político nos demais
casos.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060033974, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo
Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 18/09/2025) (grifou-se)

Tendo em vista que, proporcionalmente, 70,68% do total de créditos em
discussão foram adquiridos com recursos do FEFC (R$ 7.715,00) e 29,32%
foram adquiridos com recursos do FP e Outros Recursos (R$ 3.200,00),
aplicando-se a mesma proporção ao saldo não utilizado, consequentemente, do
total de R$ 1.857,37, observa-se que R$ 1.312,78 são sobras de campanha que
devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional e R$ 544,59 são sobras de campanha
devidas ao partido do interessado.
Uma vez que desatendida a determinação contida no art. 50, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece que “o comprovante de transferência das
sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas da(o) responsável
pelo recolhimento”, seja com relação aos recursos devidos ao Tesouro Nacional,
seja com relação aos devidos ao órgão político, deve ser reconhecida a
irregularidade na prestação de contas do candidato, que corresponde a 0,38% dos

Num. 44797254 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
recursos arrecadados pela campanha, a indicar, em princípio, a possibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalta-se, entretanto, que seu impacto na prestação de contas deve ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades que vierem a ser
constatadas.

5) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e nos extratos eletrônicos (itens 8, “a”, 9.2,
“a”, e 9.2, “c”)

Constou dos itens 8, “a”, e 9.2, “a”, do Parecer Conclusivo que não foram
juntados pelo interessado comprovantes de pagamentos no valor total de R$
5.200,00 - efetuados com recursos oriundos do FEFC -, bem como que, com
relação a estas despesas, havia divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, nos
moldes que se seguem:

Num. 44797254 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
De fato, em que pese SOSANGELA TEREZINHA GONÇALVES tenha
figurado como contraparte quanto ao saque dos cheques nº 900005, 900004,
900003, 900010, 900007, 900020, 900011 e 900009, e JOÃO CARLOS
CORREA, quanto ao cheque de nº 900018, de acordo com registro promovido
junto ao SPCE as cártulas em comento teriam sido utilizadas para pagamento de
pessoal da forma que segue:

O cheque nº 900003 foi excluído da lista, uma vez que o interessado apresentou
cópia da cártula em sua prestação de contas, conforme id. 43367450, tendo se
constatado a sua regularidade, já que efetivamente emitido de forma nominal e
cruzada para ANA PAULA SILVINO FIM (prestadora de serviços indicada no

Num. 44797254 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
SPCE pelo candidato) - ressaltando-se, porém, que a irregularidade desta despesa
já foi apontada, por motivo diverso, no tópico 1 do presente voto.
Com relação aos demais títulos de crédito, porém, mesmo intimado da
inconsistência indicada no Relatório Preliminar de id. 43728131, o candidato
deixou de se pronunciar quanto à questão ou de apresentar os documentos
faltantes.
Somente em petição protocolada em data de 05/04/2024 (id. 43847872) que
procedeu à anexação aos autos de cópia das cártulas de nº 900005, 900004,
900010, 900020, 900011, 900009 e 900018, consoante id. 43847873 a 43847879,
permanecendo sem apresentação apenas o cheque de nº 900007.
Ocorre que já havia se operado a preclusão para a juntada dos documentos, nos
termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e entendimento firmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL
E
RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de
contas retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos
apenas com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de
diligências. Incidência da Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel.

Num. 44797254 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Min. Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023) (grifou-se)

Entretanto, de forma excepcional a jurisprudência tanto desta Corte quanto do
TSE tem admitido a juntada extemporânea de documentos exclusivamente para o
fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, sem, contudo, que implique alteração no juízo de julgamento
das contas em si:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
JUÍZO
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração
em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos por candidato
contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão monocrática na qual se
negou seguimento ao agravo, com a manutenção do acórdão do TRE/ES por
intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à
disputa ao cargo de deputado federal no pleito de 2022. 2. Entende o
recorrente que o acórdão padece de vícios embargáveis em razão da
necessidade de analisar os documentos juntados extemporaneamente, mesmo
que apenas para o fim de afastar o recolhimento de valores. 3. Não se admite
a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de
prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela
Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o
que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação
juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de
recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao
erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e
exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para
alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem
ressalvas. Precedentes. 4. Embargos de declaração providos, com efeitos
infringentes, para determinar o retorno dos autos à origem para que o TRE/ES
analise a documentação juntada extemporaneamente limitado ao exclusivo

Num. 44797254 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
fim de eventual afastamento de recolhimento de valores, a evitar o
enriquecimento ilícito, sem que se proceda novo juízo de julgamento das
contas.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060193881, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2024)
(grifou-se)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA
APÓS O PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de
2022, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/11/2023) (grifou-se)

Ao se analisar os cheques tardiamente apresentados pelo interessado, por sua vez,
é possível observar que todos foram cruzados e emitidos de forma nominal
em prol dos prestadores de serviço efetivamente indicados na prestação de
contas.
Nesses termos, importa reconhecer que, quanto a esses, o prestador de contas
comprovou ter dado cumprimento ao disposto no art. 38, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, afastando-se a necessidade de devolução do montante de

Num. 44797254 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
R$ 4.600,00 ao erário, sob pena de se ver configurado o enriquecimento ilícito do
Poder Público.
Subsiste, por outro vértice, a irregularidade quanto à despesa de R$ 600,00
representada pelo cheque não apresentado de nº 900007, relativa à pessoa de
NELSON NOGUEIA DA COSTA, impondo-se o recolhimento desta quantia ao
Tesouro Nacional em atenção ao disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
À luz, todavia, do entendimento jurisprudencial já exposto, não obstante a
redução do valor devido ao Tesouro Nacional, deve ser sopesada a
irregularidade no montante indicado no Parecer Conclusivo de id. 43786707
de R$ 5.200,00 - correspondente a 1,06% do movimentação total de campanha -
para fins de aferição da possibilidade de aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, em observância ao instituto da preclusão.
Por fim, em item 9.2, “c”, de seu Parecer Conclusivo, o Setor de Contas expôs
que, com relação à Nota Fiscal Eletrônica nº 1646, no valor de R$ 35.927,50,
emitida pela fornecedora TS IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA-ME (id.
43367421), o interessado registrou em sua prestação de contas que promoveu o
seu pagamento mediante PIX de R$ 20.000,00 com Outros Recursos (operação
nº 11636) e PIX de R$ 15.937,50 com recursos do Fundo Partidário (operação nº
161101).
A partir do exame dos extratos eletrônicos, todavia, pôde-se verificar que o PIX
de operação 11636 realizado a partir da conta bancária de Outros Recursos foi,
em verdade, no valor de R$ 26.100,00.
Com relação ao pagamento registrado com recursos do Fundo Partidário, de R$
15.927,50, há integral coincidência com os registros da correspondente conta

Num. 44797254 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
bancária.
Restou sem explicações, portanto, a diferença paga a maior à fornecedora, com
Outros Recursos, no importe de R$ 6.100,00.
Quanto à inconsistência, ademais, não houve pronunciamento por parte do
candidato, seja em petição de id. 43767872, seja em petição de id. 43847872.
Conclui-se, logo, que restou descumprido pelo prestador de contas o disposto no
art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que a despesa não está
ancorada em documento fiscal ou de outras espécies admitidas pela normativa, a
fim de viabilizar a aferição de seu escopo e conversão em benefício da
campanha, bem como rastreabilidade.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTA ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO ERÁRIO.
(...)
6. A ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos
complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa,
desafia a interpretação do art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurada, portanto, irregularidade.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060017271, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 14/07/2025) (grifou-se)

Há de se reconhecer, dessarte, a irregularidade do gasto de R$ 6.100,00 -

Num. 44797254 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
correspondente a 1,25% dos recursos arrecadados na campanha -, não sendo
devida, portanto, a devolução/restituição da quantia dada a origem dos recursos
empregados, ante a ausência de previsão normativa.
Em suma, as irregularidades aferidas no presente tópico representam 2,31% da
movimentação total da campanha eleitoral, fixando-se, ainda, a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 600,00, com fulcro no art. 79,
§§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6) Realização de de despesas após a concessão de CNPJ de
campanha, mas antes da abertura da conta bancária específica
de campanha (item 14.1)

Foi apontado pelo Setor Técnico, em item 14.1 do Parecer Conclusivo de id.
43786707, a realização de despesas entre os dias 16 e 17 de julho de 2022 pelo
candidato, após a obtenção do CNPJ de campanha, porém antes da abertura da
conta bancária específica de campanha (ocorrida em data de 18/08/2022),
conforme abaixo especificado:

Num. 44797254 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34

Acerca do momento a partir do qual os partidos políticos e candidatos
encontram-se autorizados a realizarem despesas de campanha, dispõe a
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização
da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas
a até c desta Resolução.

Num. 44797254 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou
de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou de candidatos
e de partidos políticos poderão ser contratados a partir da data efetiva da
realização da respectiva convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução.
(...)
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b") ;
II - para partidos:
a) o registro ou a anotação conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça
Eleitoral;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Num. 44797254 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
d) emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo Tribunal
Superior Eleitoral nas prestações de contas anuais.
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se
refere a alínea c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos e que se destina à
movimentação de recursos referentes às "Doações para Campanha".

Por conseguinte, os gastos eleitorais somente podem ser efetivados após a data
da realização da respectiva convenção partidária e, ainda, em regra, em se
tratando de candidatos ou candidatas, após i) o protocolo do requerimento de
registro de candidatura, ii) a obtenção do CNPJ de campanha e iii) a abertura de
conta bancária específica, destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha.
O ato normativo de regência dispensa, ademais, o cumprimento dos três últimos
requisitos mencionados em hipótese de gastos destinados à preparação da
campanha e à instalação física ou de página de internet, permitindo a sua
contratação desde que sejam formalizados e o desembolso financeiro em si
somente ocorra após a obtenção do CNPJ e a abertura da conta bancária
específica.
A respeito do apontamento trazido pela Unidade Técnica, o prestador de contas
informou que “acerca do atraso na abertura da conta bancária, infelizmente,
esse é um problema que todos candidatos enfrentam em todas as eleições. No
caso específico, ainda haviam restrições ao número de pessoas nas agências
bancárias, o que dificultou e provocou o atraso da abertura da conta bancária”
(id. 43767872).

Num. 44797254 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Conquanto, logo, não se esteja diante de comprovada hipótese da exceção trazida
pelo art. 36, §2º, da normativa em questão e a justificativa apresentada pelo
candidato se mostre genérica, a partir de conferência dos extratos eletrônicos,
pôde-se constatar que todos os pagamentos transitaram pela conta bancária
específica, inexistindo nos autos qualquer indicativo de que tenha havido
arrecadação de recursos anteriormente à data de sua abertura.
Infere-se, logo, que as obrigações foram contraídas antes da abertura da conta,
mas o seu adimplemento, em si, somente se deu em momento posterior.
Assim sendo, não se vislumbram prejuízos concretos à fiscalização e
transparência das contas, em especial porque as despesas foram devidamente
registradas pelo candidato e os pagamentos pertinentes puderam ser identificados
nos extratos bancários.
É este o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS
VALORES REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE
PAGOS AO PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA
FORMAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
SOBRAS
DE
CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM

Num. 44797254 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
RESSALVAS.
(...)
5. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária específica não enseja, obrigatoriamente, a
desaprovação das contas, mormente quando apresentados documentos
idôneos que demonstrem o pagamento regular do gasto.
(...)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022) (grifou-se)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONHECIMENTO.
MANIFESTAÇÃO.
DOCUMENTOS.
APÓS.
PARECER CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL.
APÓS.
PRAZO
LEGAL.
NECESSIDADE.
JUSTIFICATIVA.
RELATÓRIO. PARCIAL. MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS.
RETIFICAÇÃO.
APÓS
O
PLEITO.
IRREGULARIDADE.
DESCUMPRIMENTO.
PRAZO.
RELATÓRIOS.
DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO.
ANTERIOR.
ABERTURA.
CONTA
BANCÁRIA.
PAGAMENTOS.
APÓS
POSTERIORES.
COMPROVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.
(...)
7. No caso dos autos, as despesas apontadas foram realizadas após a
concessão do CNPJ, mas antes da abertura de conta bancária específica,
com pagamento posterior, com recursos da conta de campanha – FEFC,
e devidamente contabilizadas. Não há que se falar em prejuízo à
fiscalização desta Justiça Especializada, razão pela qual a aprovação das
contas é medida que se impõe.
(...)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526,
Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em

Num. 44797254 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Sessão, Data 16/12/2022) (grifou-se)

Constatada a existência de mera irregularidade formal, é possível a aposição
apenas de ressalva quanto à inconsistência verificada.

7) Divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas final face à prestação de
contas parcial (item 14.2)

O Setor Técnico detectou divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, consoante indicado no item 14.2 do Parecer
Conclusivo de id. 43728131:

Num. 44797254 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Como se observa da tabela acima, há uma diferença a menor entre o declarado na
prestação de contas parcial e na final de R$ 63.790,00.
De acordo com o art. 47, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, na prestação de
contas parcial deve ocorrer o “registro de toda a movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de
setembro do mesmo ano”.

Num. 44797254 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
É certo que, considerando ainda a previsão do art. 36, §1º, do mesmo diploma
normativo, de que “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação”, deve-se admitir a possibilidade
de que a despesa venha a sofrer superveniente modificação até a data da
prestação de contas final, podendo-se citar de exemplo a celebração de contrato
de prestação de serviço de militância que venha a ser objeto de posterior rescisão,
ou em que se verifique a necessidade de se promover descontos de pagamento
por ausências injustificadas do contratado.
Sublinhe-se, porém, que incumbe ao responsável justificar adequadamente tais
alterações, inclusive mediante juntada da documentação comprobatória
pertinente, sob pena de comprometer a confiabilidade e transparência de suas
contas.
O candidato, porém, além de não apresentar qualquer nota explicativa a respeito
das divergências ora discutidas por ocasião do envio de sua prestação de contas
final, tampouco se pronunciou a respeito da inconsistência apontada pela
Unidade Técnica em Relatório Preliminar.
Apenas após a emissão de Parecer Conclusivo pela Unidade Técnica veio a
colacionar ao caderno processual Termo Aditivo pertinente aos serviços
contábeis prestados por GILMAR KAPPES, cujo objeto seria a modificação do
contrato, de R$ 7.500,00 para R$ 6.265,66 (id. 43847880).
Ocorre que, para além de já estar a questão preclusa, consoante art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e entendimento jurisprudencial do TSE e desta
Corte Eleitoral, percebe-se que, embora o termo esteja datado “20 de outubro de
2022”, só veio a ser assinado pelo contratado em data de 05/04/2024, conforme
assinatura eletrônica nele constante, o que evidencia que se trata de documento

Num. 44797254 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
produzido a posteriori, com o intuito único de afastar a irregularidade indicada
pelo Setor Técnico:
Não há como, assim, afastar a irregularidade.
Acerca da matéria em discussão, pertinente trazer a lume arestos desta Corte em
que a matéria foi objeto de apreciação:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NA
REMESSA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.
GASTOS
COM
PESSOAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS NAS
CONTAS PARCIAIS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5. A divergência entre os dados lançados na prestação de contas parcial e
final deve estar amparada em documentos que demonstrem sua
correção, sob pena de se configurar irregularidade.
(...)
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060327753,
Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
14/08/2024) (grifou-se)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL SEM COMPROVAÇÃO

Num. 44797254 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
DE CESSÃO DO BEM IMÓVEL E DE SUA PROPRIEDADE.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
BASE DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. OMISSÃO E INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO.
INCONSISTÊNCIAS DESPESAS PAGAS COM "OUTROS RECURSOS".
DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES DE DESPESAS NAS PRESTAÇÕES
DE CONTAS PARCIAL E FINAL. PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DOS GASTOS DE CAMPANHA. DECLARAÇÃO DE
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
SEM
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. SOMA DAS IRREGULARIDADES
REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS GASTOS
TOTAIS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A divergência de valores nas declarações apresentadas pelo candidato
sobre as mesmas despesas nas prestações de contas parcial e final
acarreta prejuízo à transparência e fiscalização concomitante dos gastos
de campanha, ainda mais quando os valores declarados divergem em
percentuais de até 75%, consistindo falha de natureza grave que enseja a
desaprovação das contas.
(...)
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060298568,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
26/07/2024) (grifou-se)

A presente irregularidade representa, no caso, 13,09% do total de recursos
movimentados na campanha.
Assim, devido ao valor e percentual significativos maculados por essa
irregularidade, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tratando-se de irregularidade que acarreta a desaprovação das

Num. 44797254 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
contas do candidato.

8) Omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial
(item 14.3)

Por fim, a Unidade Técnica apontou também a existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas que igualmente não foram informados à época (item 14.3),
desatendendo-se ao disposto no art. 47, § 6°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
(...)

De acordo com a análise promovida, as despesas promovidas e não devidamente
registradas na prestação de contas parcial consistiram nas seguintes:

Num. 44797254 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Não houve manifestação do candidato quanto ao apontamento.
Destaque-se que a razão de ser da obrigatoriedade tanto do envio dos relatórios
financeiros dentro do prazo de 72 horas do recebimento do recurso, quanto de
informar os gastos contratados até a prestação de contas parcial é conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, além de permitir o
controle concomitante por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados, além
da própria Justiça Eleitoral.
E, ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação de
contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse controle, dando
margem à contratação de despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de
contas final, muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público,
visto que impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos
arrecadados na campanha que, no caso, foram em sua maioria oriundos do FEFC.
Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos
devidos, mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços com data
retroativa.
Ressalva-se, porém, que o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos

Num. 44797254 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento acarretado à
transparência e à fiscalização.
A mera circunstância, além disso, de que as despesas foram consignadas na
prestação de contas final e puderam ser posteriormente examinadas pela Justiça
Eleitoral não é suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser sopesada
quanto ao seu alcance e gravidade no momento do julgamento das contas.
Nessa linha, esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à
sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições.
A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas” (PCE
060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, no entanto, a omissão verificada, de R$ 11.760,88,
corresponde a 2,5% face ao total das despesas promovidas pelo candidato em sua
campanha e 2,41% do total de recursos arrecadados.
Importante frisar que o entendimento fixado por este Tribunal Regional Eleitoral,
em recentes julgamentos, foi no sentido de que “caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10%
da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE
060258809, j. 14/11/2023) (grifou-se).

Num. 44797254 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
Conclui-se, portanto, que a irregularidade, in casu, comporta, ao menos
isoladamente, a anotação de ressalva.

CONCLUSÃO

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para eventual aprovação das contas com
ressalvas.
É sabido que esta Corte, em consonância com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, adota tais princípios para relevar falhas que não
comprometam a transparência e a confiabilidade das contas, desde que o valor
absoluto se mostre irrisório, o percentual das irregularidades, face à arrecadação
total da campanha, não seja significativo, não esteja evidenciada a má-fé do
candidato e não se verifique a presença de irregularidades graves.
Quanto ao limite jurisprudencial para tal relativização, estabeleceu-se
entendimento, já pacífico, de que corresponde a até 10% da movimentação
financeira da campanha:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE.
FUNDO PARTIDÁRIO. VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
FUNDO
PARTIDÁRIO
MULHER.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995.
INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 44797254 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
(...)
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam
percentual abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício
financeiro impõe a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060018771, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 12/08/2024) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
análise das contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez
do balanço financeiro e que seu impacto seja reduzido. No caso, a
inconsistência atinge 34,83% dos recursos movimentados, percentual
superior ao limite admitido pela jurisprudência para eventual aprovação
com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a
gravidade da irregularidade e o percentual expressivo de recursos
envolvidos.
(...)
2. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, ensejando a
desaprovação das contas.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige
que a irregularidade não comprometa significativamente a prestação de
contas, o que não ocorre quando o percentual de recursos irregulares
supera os limites toleráveis pela jurisprudência do TSE".
(...)

Num. 44797254 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060040989,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
08/05/2025) (grifou-se)

No caso em tela, por sua vez, constata-se que o conjunto das irregularidades
apuradas e suas respectivas naturezas impedem a aplicação benéfica dos
referidos princípios, impondo-se a desaprovação das contas.
De fato, a irregularidade verificada no tópico 7, por si só, já se mostra suficiente
para indicar a reprovação das contas do candidato, uma vez que constatada a
existência de divergência de valores nas declarações apresentadas pelo candidato
sobre as mesmas despesas nas prestações de contas parcial e final desamparada
em documentos que a justificassem em montante correspondente a 13,09% da
movimentação total de campanha, a acarretar grave prejuízo à transparência e à
fiscalização concomitante dos gastos de campanha, nos termos da jurisprudência
já anteriormente citada.
Não bastasse, a adição das demais irregularidades verificadas nos tópicos 1 a 5 e
8 alcançam 15,98% dos recursos arrecadados pelo candidato.
Em suma, a somatória e a natureza das irregularidades, que incluem a omissão de
registros de recursos e despesas, a ausência de comprovação de uso consonante
com a legislação de regência de recursos públicos em vultosos valores, a
promoção de despesas em significativo montante com recursos de origem não
identificada e a desobediência a diversas normas materiais da contabilidade
eleitoral, comprometem de forma irremediável a fidedignidade e a confiabilidade
das contas do candidato.
A impossibilidade de reconstruir de forma plena e transparente a movimentação
financeira da campanha impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral,

Num. 44797254 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
justificando o afastamento dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e, por decorrência, acarreta a desaprovação das contas como
medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de campanha de ADEMAR LINEI
DORFSCHMIDT, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições
Gerais de 2022 pelo União Brasil - UNIÃO.
Determina-se, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$
35.386,23 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e três
centavos) com fundamento nos artigos 32, caput, 35, §2º, inciso I, e 79, §§1º e
2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, atentando-se para a necessária
atualização monetária e incidência de juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do
termo final do prazo para recolhimento voluntário de valores provenientes de
fontes de origem não identificada e fontes vedadas, nos termos do artigo 39,
inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação.
Desse montante, consigna-se desde já que R$ 20.388,45 referem-se a recursos
de origem não identificada (RONI), o que impede seu parcelamento, nos
termos do art. 23, inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.
Consigna-se, ainda, a necessidade de transferência ao partido do candidato, na

Num. 44797254 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
circunscrição do pleito, da quantia de R$ 544,59 (quinhentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de sobras de campanha, com
espeque no art. 35, 21º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Após o trânsito em julgado, promovidas as anotações e diligências processuais
pertinentes e necessárias, bem como decorrido o prazo anteriormente fixado para
recolhimento voluntário sem manifestação do prestador de contas,
independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, cumpram-se as
providências elencadas nos incisos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral acerca dos indícios de
irregularidade indicados no item 15 do Parecer Conclusivo do Setor Técnico (id.
43786707), para adoção das providências que entender cabíveis.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602443-50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO -
PR0065620, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - REQUERENTE: ADEMAR LINEU

Num. 44797254 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:37:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815371337100000043734517
Número do documento: 25112815371337100000043734517
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:30:34
DORFSCHMIDT - Advogados do(a) REQUERENTE: VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO - PR0065620, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- PR43026, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA -
PR49441
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025